Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708368-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 D E S P A C H O Intime-se a apelante DIRECIONAL ENGENHARIA S/A para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo. Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se ambas as partes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora